Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DÍVIDA VINCULADA À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adjudicação de imóvel submetido ao regime de patrimônio de afetação, ante a existência de cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro, tornando sem efeito a adjudicação anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de adjudicação de direitos aquisitivos de imóvel submetido ao regime de patrimônio de afetação, para pagamento de dívida vinculada à própria incorporação imobiliária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força do art. 31-A, §§ 1o e 2o, da Lei n. 4.591/64, c/c art. 833, XII, do CPC, é possível a penhora e adjudicação de direitos aquisitivos de imóvel vinculado ao patrimônio de afetação para o pagamento de dívidas vinculadas à respectiva incorporação.
4. Caso em que o título judicial exequendo reconhece o direito à devolução de valores decorrente do distrato de promessa de compra e venda do imóvel, estando, portanto, vinculados à respectiva incorporação. Possibilidade de adjudicação dos direitos aquisitivos atrelados ao patrimônio de afetação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 4.591/64, art. 31-A, §§ 1o e 2o. CPC, art. 835, XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722327-57.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, p. 20/03/2023. TJDFT, AGI 0741719-17.2021.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 04/07/2022. TJDFT, AGI 0753740-54.2023.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 17/05/2024. TJDFT, AGI 0700869-52.2020.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 09/06/2020.